Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
D E S P A C H O Nada prover quanto à petição avulsa de revogação da liminar de ID 40224318. Eventual irresignação quanto ao decidido deve vir por meio do manejo do recurso cabível. Conforme o comando final da decisão de ID 40105009, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação das contrarrazões pelas partes agravadas. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora